Tribunal: TJSP
Processo: 1501950-68.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Notícias anônimas. Campanas realizadas por policiais civis em viatura descaracterizada. Fotografias juntadas aos autos. Acusados que atuavam em conjunto em ponto de drogas. Apreensão de 21 porções de maconha, pesando 31,96 gramas e e 18 porções de cocaína, com peso de 16,81 gramas. Insurgência defensiva por parte de José, requerendo a absolvição por ausência

Ementa:

Apelação. Tráfico de entorpecente. Notícias anônimas. Campanas realizadas por policiais civis em viatura descaracterizada. Fotografias juntadas aos autos. Acusados que atuavam em conjunto em ponto de drogas. Apreensão de 21 porções de maconha, pesando 31,96 gramas e e 18 porções de cocaína, com peso de 16,81 gramas. Insurgência defensiva por parte de José, requerendo a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto acervo probatório de sua participação no crime. Apelo defensivo de Flávio, pleiteando a redução das penas. Possibilidade. Atenuante da confissão que deve ser compensada com a agravante da reincidência, ainda que específica. Precedentes do STJ. Regime inicial fechado mantido em relação a ambos os réus. Negado provimento ao apelo de José. Parcial provimento ao apelo de Flávio.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501950-68.2019.8.26.0530, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes FLAVIO
FERREIRA BASTOS e JOSE ELIZEO MARIANO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo interposto por José Elizeo Mariano da Silva, provendo-se parcialmente o
recurso de Flavio Ferreira Bastos, para reduzir as penas ao montante de 5 anos e 10
meses de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais,
o decisum a quo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501950-68.2019.8.26.0530 -Voto no
2
Apelação no 1501950-68.2019.8.26.0530
Comarca: Sertãozinho
Apelantes: Flavio Ferreira Bastos e José Elizeo Mariano da Silva
Advogados: Renato de Lordo Franco (Defensor Dativo) e Pedro
Augusto Nascimento Passos
VOTO No. 22.874
Apelação. Tráfico de entorpecente. Notícias anônimas. Campanas
realizadas por policiais civis em viatura descaracterizada.
Fotografias juntadas aos autos. Acusados que atuavam em
conjunto em ponto de drogas. Apreensão de 21 porções de
maconha, pesando 31,96 gramas e e 18 porções de cocaína, com
peso de 16,81 gramas. Insurgência defensiva por parte de José,
requerendo a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade.
Farto acervo probatório de sua participação no crime. Apelo
defensivo de Flávio, pleiteando a redução das penas. Possibilidade.
Atenuante da confissão que deve ser compensada com a agravante
da reincidência, ainda que específica. Precedentes do STJ. Regime
inicial fechado mantido em relação a ambos os réus. Negado
provimento ao apelo de José. Parcial provimento ao apelo de
Flávio.
O MM. Juiz a quo, Dr. Angel Tomas
Castroviejo, da 1a Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, em
sentença datada de 20/01/2020 (fl. 225), julgou procedente a ação
penal para condenar Flavio Ferreira Bastos às penas de 6 anos, 9
meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, em regime inicial
fechado, e José Elizeo Mariano da Silva às penas de 5 anos e 10
meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado,
ambos por infração ao 33, caput, da Lei 11.343/06.
Irresignada, a defesa de Flávio apresentou as
razões de apelação, requerendo, apenas e tão somente, a redução
das penas, em especial pela incidência da atenuante da confissão.
O patrono de José Elizeo, em seu apelo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501950-68.2019.8.26.0530 -Voto no
3
pleiteou a absolvição, por insuficiência probatória.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao apelo
interposto por José e parcial provimento às razões apresentadas por
Flávio, a fim de ser a agravante da reincidência compensada com a
atenuante da confissão.
É o relatório.
Os recorrentes foram condenados em 1a
instância porque, no dia 31 de julho de 2019, por volta de 16h00
horas, na Avenida Adélio Fortunato Simioni, no 300, cidade de
Sertãozinho, traziam consigo, para fins de tráfico, 21 porções de
maconha, pesando 31,96 gramas, e 18 porções de cocaína, com peso
de 16,81 gramas, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 15/16),
auto de constatação preliminar (fls. 17), laudos químico-toxicológicos
(fls. 96/97 e fls. 211/212) e laudo pericial (fls. 98/100).
Consoante apurado no bojo das investigações,
os acusados estavam no local para promoverem a venda das drogas
acima mencionadas. Para tanto, guardavam as porções de
entorpecente escondidas no canteiro central da avenida e para lá se
dirigiam para pegá-las e entregá-las aos consumidores. Policiais civis
observaram toda a movimentação e prenderam os réus em flagrante.
O policial civil André Ciccilini de Oliveira,
inquirido em sede judicial, esclareceu que, diante da quantidade de
notícias anônimas acerca do tráfico praticado no local, iniciou
campanas no endereço mediante viatura descaracterizada. Na data
dos fatos, o depoente observou os acusados juntos o tempo todo e
em atitude típica da comercialização ilegal, sendo inclusive filmados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501950-68.2019.8.26.0530 -Voto no
4
Flávio e José atendiam os usuários que ali paravam, sendo que Flávio
se dirigia ao canteiro central da avenida, abaixava-se, retirava algo e
entregava para os consumidores. Abordados, em posse de Flávio foi
localizada a quantia de R$ 12,00, em dinheiro. No canteiro, para onde
os acusados se dirigiam, foram apreendidas 21 porções de maconha
e 18 porções de cocaína. Na residência de Flávio, ainda foi
encontrada a importância de R$ 39,00, em dinheiro, além de um rolo
de filme plástico e diversos saquinhos plásticos, comumente utilizados
para o embalo do entorpecente.
No mesmo sentido, as declarações do policial
civil Rafael Rodrigues Ferreira.
A testemunha de defesa Silvia Helena Silva,
ouvida em juízo, afirmou desconhecer que os acusados possuíam
envolvimento com o narcotráfico.
Interrogado, o recorrente Flávio confessou a
traficância. Disse ter adquirido a droga na Vila Aurea, embalando-a
em sua residência e, há duas semanas, comercializava as porções
naquela avenida. Negou, contudo, a participação do corréu José.
Interrogado, o apelante José negou a autoria.
A materialidade está demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão, auto de constatação provisória e laudo de
exame químico-toxicológico.
A autoria, igualmente, é inequívoca.
A despeito da insistência da combativa defesa
quanto à absolvição de José, robustos se revelaram os elementos
produzidos em sede de contraditório, configurando, de maneira
segura, a conduta do réu dirigida ao tráfico ilícito de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501950-68.2019.8.26.0530 -Voto no
5
Os depoimentos dos agentes de segurança,
além de proferidos em sintonia, demonstraram-se críveis, à medida
que a dinâmica dos fatos foi minuciosamente relatada, sem
contradições e confirmadas não só pela quantidade e variedade de
entorpecente, mas, também, pelas circunstâncias do flagrante e, em
especial, pelas fotografias juntadas aos autos que evidenciam os dois
acusados juntos no exato local onde escondiam as drogas (fls. 44/49).
Em que pesem os esforços de Flávio em
querer isentar seu comparsa da responsabilidade penal, o acervo
probatório é robusto em demonstrar a atuação conjunta dos
acusados.
Destarte, judiciosa a condenação, devendo ser
mantida.
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, as penas-base de José Elizeo foram determinadas nos
mínimos legais. Já as basilares de Flávio, por possuir maus
antecedentes (fl. 166, autos no 0001928-96.2010, crime de furto),
foram aumentadas à fração de um sexto, perfazendo 5 anos e 10
meses de reclusão e 583 dias-multa.
Na segunda fase, ambos os recorrentes são
reincidentes específicos. José Elizeo possui condenação pretérita por
tráfico de drogas com trânsito em julgado em 30.10.2015 (fl. 170,
autos no 0000223-20.2014.8.26.0597) e Flávio, com trânsito em
julgado em 18.12.2017 (fl. 168, autos no 0003708-28.2014).
Diante disso, as penas de Jose Elizeo foram
agravadas à fração de um sexto, perfazendo 5 anos e 10 meses de
reclusão e 583 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501950-68.2019.8.26.0530 -Voto no
6
Quanto ao acusado Flávio, razão assiste à
defesa, não tendo o magistrado sentenciante agido com o costumeiro
acerto ao deixar de compensar referida agravante com a atenuante da
confissão espontânea, por entender aquela preponderante.
Alinhando-se ao entendimento pacificado pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, tem-se a
compensação integral entre a agravante da reincidência, ainda que
específica, e a atenuante da confissão, consoante se denota de
recente julgado proferido pela Corte, a saber:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
FURTO
QUALIFICADO.
CONFISSÃO.
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL
COM
A
REINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
MULTIRREINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A
Terceira
Seção
deste
Superior
Tribunal
pacificou o entendimento de que, observadas
as peculiaridades do caso concreto, "É
possível, na segunda fase da dosimetria da
pena, a compensação da agravante da
reincidência com a atenuante da confissão
espontânea,
por
serem
igualmente
preponderantes, de acordo com o artigo 67 do
Código Penal". 2. Por ocasião do julgamento
do HC n. 365.963/SP (Rel. Ministro Felix

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501950-68.2019.8.26.0530 -Voto no
7
Fischer), ocorrido em 11/10/2017, a Terceira
Seção deste Superior Tribunal decidiu que,
ainda
que
o
acusado
seja
reincidente
específico, é possível a compensação integral
da agravante da reincidência (específica) com
a atenuante da confissão espontânea. 3. No
caso, não é possível realizar a compensação
integral entre a confissão e a reincidência,
ante a multirreincidência específica do réu,
que ostenta doze condenações definitivas. 4.
Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no
HC 445.295/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018 –
grifo nosso.)
Assim, na segunda fase, as circunstâncias
legais
referidas
devem
ser
compensadas,
pois
ambas
preponderantes, tornando as reprimendas de Flávio definitivas em 5
anos e 10 meses de reclusão e 500 dias-multa.
Inviável o reconhecimento da causa de
diminuição em favor dos acusados, porquanto não preenchidos os
requisitos legais, notadamente a primariedade, consoante acima
motivado.
O artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, é taxativo
ao elencar, dentre os requisitos, a primariedade e os bons
antecedentes, entendendo o legislador pela impossibilidade de se
conceder o privilégio a sujeito que possui condenação pretérita
definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501950-68.2019.8.26.0530 -Voto no
8
Tendo em vista a reincidência específica dos
recorrentes, mantém-se o regime inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo interposto por José Elizeo Mariano da Silva,
provendo-se parcialmente o recurso de Flavio Ferreira Bastos,
para reduzir as penas ao montante de 5 anos e 10 meses de reclusão
e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, o
decisum a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator